Tribunal: TJPA
Processo: 0811964-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811964-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DANILO OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Danilo Oliveira Nunes contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita no Agravo de Instrumento nº 0811964-53.2024.8.14.0000, mantendo decisão interlocutória exarada na ação principal nº 0802006-64.2022.8.14.0048, em trâmite na Vara Única de Salinópolis/PA. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e alteração em sua condição financeira, comprovada por documentos que indicam perda de emprego, redução de renda e dificuldades para arcar com custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica;
(ii) determinar se há elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §2º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

O agravante, ao adquirir as cotas do empreendimento objeto da lide, declarou renda mensal de R$ 12.000,00, valor incompatível com a renda atual alegada (R$ 1.625,36), sem comprovação suficiente de despesas fixas ou encargos financeiros que demonstrem comprometimento de sua subsistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite que, em casos de dúvida quanto à hipossuficiência, é imprescindível a comprovação documental idônea da situação financeira, sendo insuficientes documentos isolados como contracheques ou extratos bancários que não evidenciem a totalidade das condições econômicas do requerente.

Precedentes deste E. Tribunal reforçam que a ausência de comprovação adequada afasta o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, dado o caráter relativo da presunção de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

A ausência de comprovação idônea e suficiente da alegada hipossuficiência econômica inviabiliza o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 521.441/MS.

TJ-PA, MI nº 0014125-50.2016.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.02.2018.

TJ-PA, MI nº 0809498-62.2019.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.09.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Danilo Oliveira Nunes
contra decisão monocrática de id. 20928437, proferida pelo Desembargador Relator deste e. Tribunal, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita no Agravo de Instrumento de nº 0811964-53.2024.8.14.0000 e manteve decisão interlocutória exarada nos autos da ação principal de nº 0802006-64.2022.8.14.0048, tramitada na Vara Única de Salinópolis/PA.

O agravante sustenta que:

(i) a decisão de indeferimento baseou-se em presunções equivocadas sobre sua capacidade econômica, não considerando mudanças em sua condição financeira;
(ii) apresentou documentação que comprova a perda de emprego, rescisão contratual e contracheques atuais, que demonstrariam a hipossuficiência;
(iii) o indeferimento dos benefícios pode acarretar grave comprometimento de sua subsistência, considerando as custas processuais e honorários advocatícios baseados no valor atribuído à causa, de R$ 27.141,37.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do Agravo Interno.

A matéria devolvida ao colegiado restringe-se à análise da hipossuficiência do agravante para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, anteriormente indeferidos em decisão monocrática.

O agravante alega alterações substanciais em sua condição econômica desde a aquisição das cotas no empreendimento dos agravados, ressaltando que sua atual renda mensal (R$ 1.625,36) seria insuficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Contudo, os documentos juntados aos autos (contracheques e extratos bancários) não foram considerados suficientes pelo magistrado de origem para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Por outro lado, conforme consignado na decisão recorrida, o agravante, para fins de obtenção das cotas no empreendimento objeto da lide, declarou renda mensal de R$ 12.000,00. Tal declaração, ainda que feita em contexto anterior, gera dúvidas sobre a real situação financeira do agravante.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica. No caso, a declaração de renda incompatível com a alegação de pobreza e a ausência de comprovação de despesas fixas são elementos que enfraquecem a presunção em favor do agravante.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 521.441/MS) admite que a comprovação documental da hipossuficiência é essencial, especialmente diante de indícios que apontem situação financeira favorável.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEITADAS - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO ISENÇÃO SOMENTE DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO ALTERNATIVO INDEFERIDO. 1- O substabelecimento com reserva de poderes possibilita a transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo, como ocorreu no caso em tela. Preliminar de irregularidade de representação rejeitada; 2- A decisão monocrática atacada indeferiu o pedido de justiça gratuita à ora agravante. Os extratos bancários juntados são insuficientes para fazer prova de hipossuficiência financeira alegada, uma vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a recorrente possui. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão rejeitada; 3- Nas custas iniciais estão sendo cobrados os atos estritamente necessários ao desenvolvimento da atividade judiciária. Logo, considerando que o Mandado de Injunção não demanda outros atos além dos já constantes do demonstrativo de custas iniciais, deve ser indeferido o pedido alternativo de isenção somente das custas iniciais 4- Agravo Interno conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.”

(TJ-PA - MI: 00141255020168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 27/02/2018) (Negritou-se).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Agravado.

2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é única representante de pessoa jurídica que atua na área de construções (Num. 2409220 - Pág. 2) e apesar de instada pelo Juízo de origem a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, não realizou a referida comprovação, o mesmo tendo ocorrido nesta instância recursal em que consta apenas a declaração de tributos federais da pessoa jurídica, inexistindo declarações fiscais em relação à Agravante e seus rendimentos.

4. É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - MI: 0809498-62.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025